Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. REJEITADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A preliminar de não conhecimento suscitada confunde-se com o mérito do recurso. Com efeito, os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), logo, o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destas máculas cuida-se do próprio mérito do recurso.
2. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
3. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 3.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
4. Verificada a presença de erro material na ementa do acórdão, consistente na divergência entre os valores numéricos e por extenso dos honorários recursais, faz-se necessária a correção de ofício, a fim de sanar a referida inexatidão, a qual, entretanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, haja vista que somente privilegia a prevalência do valor por extenso.
5. Recurso conhecido e desprovido.